Tribunal: TJDFT
Processo: 0705553-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0705553-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ANA MARIA RODRIGUES ARANTES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, parte ré do feito originário, face à decisão do juízo a quo que aplicou multa por descumprimento de decisão liminar que lhe impunha ônus de readequação da cobrança dos valores da parte agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. É o relatório. Inicialmente vislumbra-se que o agravo de instrumento interposto não merece ser conhecido. Conforme tese firmada em PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Nestes termos se pacificou o entendimento de que a Lei 9.099/95 não trouxe em seu bojo a previsão de agravo de instrumento, sendo, portanto, incabível, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a interposição de agravo de instrumento na fase de conhecimento, haja vista a matéria de qualquer decisão interlocutória poder ser revista em sede de recurso inominado. Privilegia-se, assim, a celeridade do procedimento. Qualquer exceção a esta regra, para existir, precisaria estar expressamente prevista. Não havendo na Lei no 9.099/1995 qualquer exceção prevista à regra geral, afirma-se, pois, o não cabimento do agravo neste sistema processual. Assim, por entendo incabível agravo de instrumento na fase cognitiva dos processos em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis, por haver a possibilidade de revisão dos atos em sede de recurso inominado. Não é outro o entendimento colegiado desta Turma: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O agravante interpôs agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível. Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão desta Relatora é genérica e não corresponde à realidade trazida aos autos, além de não solucionar o pedido de evidente risco à causa originária. Afirma que o caso configura dano irreparável e pede o provimento do recurso a fim de ser analisado o mérito do agravo de instrumento. Foram apresentadas contrarrazões, id. 53286320. 2. O Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do TJDFT, aprovado pela Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno do TJDFT, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (art. 80). Esse o motivo do não conhecimento do agravo interposto, porquanto o processo de origem tramita perante Juizado Especial Cível e encontra-se em fase de conhecimento. 3. Com efeito, a pretensão de reforma de decisão interlocutória que afastou a possibilidade de revelia da primeira requerida não se amolda às hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em excepcionalidade do caso concreto para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (art. 2o, Lei 9099/95 c/c art. 4o, Lei 12.153) (Enunciado 161 do FONAJE). 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1793095, 07020115220238079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, a parte agravante se insurge contra decisão a proferida na fase cognitiva, o que invoca o não conhecimento do recurso por ausência de amparo legal. Por fim, há de se reconhecer a facultividade no exercício de seu direito de petição no microssistema dos juizados. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Custas recolhidas. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital